Tribunal: TJMT
Processo: 1051221-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051221-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLEBER REIS GABRIEL - CPF: 474.042.051-15 (APELANTE), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), DOMINGOS GABRIEL - CPF: 026.164.759-87 (APELANTE), FERNANDO ANTONIO CALHAO - CPF: 207.293.241-68 (APELANTE), CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL CONSISTENTE NO EMBARGO DE ATIVIDADE DE PSICULTURA SEM LICENÇA AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ATIVIDADE ESTATAL – ATO ADMINISTRATIVO – PODER DE POLÍCIA – PROTEÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. Não sendo aferido o alegado direito de plano, impõe-se a denegação.

2 – Em matéria ambiental, constatando-se que a pretensão posta em mandado de segurança não se coadura com os instrumentos de defesa e proteção ambiental e, ainda, que o ato apontado como coator, em verdade, foi decorrente do poder de polícia do Estado, visando proteger o meio ambiente, não há que se falar em direito liquido e certo a ser protegido por esta via.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cleber Reis Gabriel, Domingos Gabriel e Fernando Antônio Calhão
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1051221-98.2020.8.11.0041, ajuizado pelos Apelantes, julgou improcedentes os pedidos da inicial que almejava, em síntese, a continuidade dos processos de licenciamento n. 384/1998 e 49217/2005, e, por consequência, denegou a ordem mandamental.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que são os legítimos arrendatários das represas de piscicultura localizadas na Fazenda São João, propriedade do Sr. João Arcanjo Ribeiro, e que, ao arrendarem as represas da propriedade em questão, foram informados pela responsável do empreendimento que o processo de licenciamento ambiental das referidas represas encontrava-se em andamento junto ao órgão ambiental estadual.

Alegam, ainda, a ausência de intimação válida da responsável pelo empreendimento, o que teria levado ao arquivamento indevido dos processos administrativos n.o 384/1998 e n.o 49217/2005. Neste sentido, afirmam que o juízo
a quo
deixou de analisar todos os documentos apresentados e que, em tese, demonstrariam a ilegalidade do embargo das atividades de piscicultura na área.

Ao final, pugnaram pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença, com a consequente concessão da segurança.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID. 92823611), onde rechaçou as alegações dos Apelantes e pediu o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 94972953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes impetraram Mandado de Segurança visando combater suposto ato tido ilegal praticado por autoridade pública ou agentes da Secretaria de Meio Ambiente, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 20013094 e do Termo de Embargo/Interdição n. 20014033, que permitiu somente o manejo normal e o trato nutricional dos animais que já se encontravam nos tanques até a data da fiscalização.

Nesse contexto, apontaram a necessidade da continuidade dos processos administrativos de licenciamento ambiental n. 384/1998 e n. 49.217/2005, sustentando a morosidade em seu trâmite junto ao órgão ambiental.

Daí, os impetrantes buscaram a concessão da ordem “(...)
para anular o ato administrativo que arquivou erroneamente os processos de licenciamento ambiental de no 384/1998 (do qual foi requerido em 2000) e de no 49217/2005, invalidando a intimação por edital para o cumprimento das pendencias do oficio de no 374/CAAP/SUIMIS/2006SEMA, garantindo a continuidade dos referidos processos de licenciamento da Fazenda São João
".

O Juiz sentenciante ressaltou os fatos narrados na ação mandamental em contraponto ás informações advindas da autoridade coatora apontada, dizendo que “
vê-se que a conclusão apontada pelos fiscais do órgão ambiental foi de que
houve a instalação de toda a infraestrutura para o desenvolvimento da psicultura na propriedade rural sem a devida licença de instalação, de modo que o empreendimento se encontrava operando, no momento da fiscalização, sem a licença ambiental de operação
.”

Daí, disse que:

“Tais fatos são corroborados pelas próprias razões constantes da inicial, onde
os impetrantes sustentaram que, mesmo sem a análise dos processos de requerimento de Licenciamento Ambiental de implantação de novo projeto de piscicultura de n. 384/1998 (que foi requerido em 2000) e de n. 49.217/2005, os arrendatários “(...) continuavam com o manejo de alevinos no local, já que, se o parasse para esperar a liberação dos requerimentos de licenciamento em curso
, além de acarretar descumprimento do contrato de arrendamento formulado entre o arrendante e o arrendatário, a propriedade poderia ruir, vindo até mesmo a gerar uma degradação ambiental, visto se tratarem de represas de água dos quais necessitam de manutenção constante”.

Tais motivos, a meu ver, são suficientes para justificar a medida administrativa – embargo/interdição – imposta pelos agentes ambientais, devidamente amparada na legislação de proteção ambiental
(art. 72, incisos VII e IX, da Lei n. 9.605/1998, art. 102, incisos VII e IX, c/c art. 116, §1o, ambos da Lei Complementar Estadual n. 232/2006 e art. 18, §4o, da Resolução CONAMA n. 237/1997).

Nesse ponto, merece registro um dos atributos intrínsecos ao poder de polícia: a coercibilidade. A Administração pode impor medidas unilateralmente ao particular, independentemente de sua concordância, que podem interferir diretamente na esfera jurídica do administrado, criando obrigações e impondo sanções. Todavia, o atributo da coercibilidade não significa um salvo-conduto para que a Administração restrinja a esfera jurídica do particular além do necessário à satisfação do interesse público (princípio da proporcionalidade), o que aparentemente foi respeitado no caso em análise, eis que o empreendimento operava, conforme Relatório Técnico n. 054/CFE/SUF/SEMA/2019, em desacordo com normas aplicáveis a espécie.

Logo,
os argumentos apresentados pelos impetrantes, dando conta da violação dos princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade não possuem amparo no presente caso
.

(...)

Com efeito
, a existência de direito líquido e certo sustentado pelos impetrantes não ficou demonstrada de forma satisfatória, em razão da ausência de prova cabal acerca da apontada ilegalidade no arquivamento do processo administrativo n. 49.217/2005
.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, os impetrantes sustentaram a ilegalidade de processo administrativo, em razão da intimação da parte interessada por edital, deixando de intimar a real responsável pelo empreendimento, mas sequer juntam cópia integral dos autos e/ou sua sequência natural de andamentos, o que impede uma adequada verificação acerca da legalidade, por parte deste juízo, dos atos administrativos praticados pelo órgão ambiental, situação que inclusive poderia justificar a necessidade de dilação probatória nesse ponto.
(...) (destaquei)

Com efeito, o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. Por este aspecto já se constata que os apelantes escolheram a via mais restrita para alegar o suposto direito.

Ademais, de plano, vê-se que os próprios apelantes, quando impetraram o Mandado de Segurança reconheceram que o empreendimento desenvolvido na Fazenda São João, consistente nas atividades de piscicultura, encontrava-se desprovido de licenciamento ambiental. Este ponto já era suficiente a embasar a negativa da segurança almejada, diante da inexistência de direito líquido e certo ao desenvolvimento da atividade e, consequentemente, de ilegalidade na atividade da autoridade impetrada.

Ora, a piscicultura como atividade econômica depende da utilização do solo, água e espécimes de ictiofauna, o que, pela própria natureza, acarreta interferências significativas ao meio ambiente, configurando-se como atividade potencialmente poluidora.

A Resolução CONAMA n.o 413/2009 determina que as atividades de aquicultura necessitam de licenciamento ambiental, ante a necessidade de ordenamento e controle da atividade aquícola com base numa produção ambientalmente correta com todos os cuidados na proteção dos remanescentes florestais e da qualidade das águas.

Desta forma, constatada a atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento ambiental, cabe à administração pública fazer valer o seu poder/dever de polícia, emanando os atos necessários e dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão.

Outrossim, é cediço que a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem consolidada o entendimento no sentido da aplicação, no âmbito do direito ambiental, da inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com especial destaque à Súmula n.o 618, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual preceitua que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Consequentemente, tem-se que a aplicação da inversão do ônus da prova na esfera do direito ambiental inegavelmente apresenta-se como instrumento de extrema importância e se coaduna com os preceitos constitucionais que visam proteger o meio ambiente, sobretudo, em se tratando de mandado de segurança, que exige a prova pré-constituída.

Desta feita, conforme ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, do conjunto probatório dos autos, resta patente a ilicitude da conduta paralisada pelo Termo de Embargo/Interdição n.o 20014033, consistente na piscicultura sem o devido licenciamento ambiental.

Não bastasse, os Apelantes não juntaram provas robustas o suficiente para questionar os processos administrativos n.o 384/1998 e n.o 49217/2005 e, consequentemente, os efeitos supervenientes ao arquivamento dos processos reclamados.

Não bastasse, é imprescindível observar que o embargo é medida que visa salvaguardar a proteção do meio ambiente, sempre que identificada uma possível irregularidade na realização das atividades desenvolvidas pelo proprietário, haja vista que uma vez constatado o dano ambiental ou ameaça de lesão, este deve ser combatido, por uma obediência ao que estatui o artigo 225, da Constituição Federal.

Corolário lógico também é lembrar que todo aquele que concorre para a consecução do dano ao meio ambiente equilibrado, proprietário ou não da área, deverá ser responsabilizado. É o instituto da responsabilidade solidária.

Assim, como consta do parecer, uma vez que os Apelantes, direta ou indiretamente, podem ter promovido dano ambiental oriundo da atividade de piscicultura não licenciada, restam configurados como possíveis poluidores e, assim sendo, responsáveis pela reparação das degradações combatidas, não possuem direito líquido e certo ao pleito posto na ação mandamental.

Com estes argumentos, e concluindo que não se afere na hipótese qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa dar amparo à pretensão mandamental e muito menos direito líquido e certo a ser protegido,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022